Tribunal: STF
Processo: CR 9897
Classe: CR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO PLENÁRIO SUSPENSO
   DEVIDO A PEDIDO DE VISTA. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45, DE
   08.12.04, QUE TRANSFERIU AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A
   COMPETÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE EXEQUATUR ÀS CARTAS ROGATÓRIAS.
   APLICABILIDADE IMEDIATA DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE
   COMPETÊNCIA.
1. A continuidade do julgamento, por esta Corte,
   da presente carta rogatória encontra óbice no disposto no art. 1º
   da Emenda Constitucional 45, de 08.12.04, que transferiu do
   Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça a
   competência para o processamento e o julgamento dos pedidos de
   homologação de sentenças estrangeiras e de concessão de exequatur
   às cartas rogatórias.
2. É pacífico o entendimento no sentido de
   que as normas constitucionais que alteram competência de
   Tribunais possuem eficácia imediata, devendo ser aplicado, de
   pronto, o dispositivo que promova esta alteração. Precedentes: HC
   78.261-QO, rel. Min. Moreira Alves, DJ 09.04.99, 1ª Turma e HC
   78.416, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 18.05.01, 2ª Turma.
3.
   Questão de ordem resolvida para tornar insubsistentes os votos já
   proferidos, declarar a incompetência superveniente deste Supremo
   Tribunal Federal e determinar a remessa dos autos ao egrégio
   Superior Tribunal de Justiça.